Tribunal: TJPA
Processo: 0005557-85.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2020-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005557-85.2017.8.14.0040
APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: GUALTER APARECIDO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005557-85.2017.8.14.0040
COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS
APELANTE: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
ADVOGADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB/PA 24.871-A
ADVOGADO: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS - OAB/PA 24.872-A
APELADO: GUALTER APARECIDO DE SOUZA
ADVOGADO: NÃO CONSTÍTUIDO NOS AUTOS
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO CONSTANTE DO CONTRATO. NÃO CONSTITUIÇÃO EM MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1. A válida comprovação da mora é condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão.
2. No caso dos autos, constata-se que a mora não se encontra caracterizada, haja vista a notificação extrajudicial ter sido encaminhada para endereço diverso do que está anotado no instrumento contratual, na contramão das pacíficas jurisprudências deste e dos Tribunais pátrios.
3. Escorreita a r. sentença de 1º grau que extinguiu o feito, nos termos do art. 485, IV do CPC/2015.
4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária –
Plenário- Virtual,
designado para início às
14:00 h.,
do dia
01 de dezembro de 2020
,
na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DESPROVER
o
RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES.
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005557-85.2017.8.14.0040
COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS
APELANTE: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
ADVOGADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB/PA 24.871-A
ADVOGADO: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS - OAB/PA 24.872-A
APELADO: GUALTER APARECIDO DE SOUZA
ADVOGADO: NÃO CONSTÍTUIDO NOS AUTOS
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA, que extinguiu o processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC/2015, nos autos da Ação de Busca e Apreensão proposta pelo Apelante em face de GUALTER APARECIDO DE SOUZA.
Em breve histórico, nas razões recursais de id 199644 – Pág. 1/7, o Apelante sustém que a ação foi devidamente instruída com a documentação necessária para constituir a mora do devedor, inclusive com a notificação extrajudicial.
Prossegue sustentando que a mora se constitui
ex re
, de modo que restou configurada a partir do inadimplemento contratual. Assim, a notificação extrajudicial não seria documento indispensável à propositura da Ação de Busca e Apreensão, razão porque o processo não pode ser extinto sem resolução do mérito. Pugna pela reforma da r. sentença para ver considerada válida a constituição em mora do devedor.
Não houve contrarrazões ao recurso em razão da inexistência de triangulação processual.
Após a distribuição ao segundo grau, coube-me a relatoria.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 01 de dezembro de 2020.
Belém, (PA) 12 de novembro de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
I.DO RECEBIMENTO
O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovantes de id’199644 – pág. 8/10.
II. DO CONHECIMENTO
Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.
III. DAS PRELIMINARES
Fixadas tais premissas e face à ausência de preliminares suscitadas em sede recursal passo a análise do mérito.
IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA
A
question juris
nesta instância revisora consiste em combater a sentença proferida em 1ª grau, que extinguiu o feito sem julgamento do mérito ante a falta de interesse processual do autor – art. 485, VI, CPC.

Adianto que não assiste razão ao recorrente. Vejamos:
Pois bem, acerca da necessidade de comprovação da mora, dispõe o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, alterado pela Lei nº 13.043/14:
Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário
.
Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sumulado no sentido de que “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
” (Súmula nº 72).
Assim, é imprescindível que tal notificação seja enviada para o endereço constante no contrato, fornecido pelo devedor.
Diferentemente do alegado pelo recorrente, esse não juntou aos autos comprovação da constituição em mora do devedor, uma vez que a notificação extrajudicial enviada por AR (fl. 20/21 – ID 199642- Pág. 18/19) fora encaminhada a endereço diverso do constante no contrato, além desta ter sido devolvido pelos correios com motivo o “
Fora do perímetro de entrega”
.
Observa-se que o endereço do Apelado constante do referido contrato, bem como indicado na inicial, seria “
Rua Nukuinis, Qd 75 Lt 14, 14 - Park Carajás - Parauapebas/PA
”, enquanto a notificação extrajudicial (fls. 20/21 - ID 199642 - pág. 18/19) foi endereçada à “
Rod. Transzamazônica, BR 230, Bairro Nova Marabá
”, localidade totalmente diversa.
Nestes termos, não tendo o apelante se desincumbido a contento de seu ônus probante, não demonstrando a mora do recorrido, não há motivos para a reforma da decisão de primeiro grau, pois a
constituição
do devedor em mora é requisito indispensável para o processamento da Ação de Busca e Apreensão.
Neste sentido tem se manifestado a jurisprudência nacional, inclusive deste E. Tribunal:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/69. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO ENDEREÇO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE REGULAR COMPROVAÇÃO DA MORA. - Nas ações de Busca e Apreensão, para a comprovação da mora, é valida a notificação extrajudicial encaminhada para o endereço fornecido pelo devedor quando da celebração do contrato, sendo desnecessário o recebimento pessoal - Entretanto, se tal notificação tiver sido enviada para endereço diferente daquele fornecido no contrato, resta afastada a comprovação da mora. (TJ-MG - AC: 10017180027637001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 08/09/0019, Data de Publicação: 20/09/2019)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PELO DECRETO-LEI 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO CONSTANTE DO CONTRATO. MORA NÃO COMPROVADA. 1. O art. 3º do Decreto-Lei 911/69 permite ao proprietário fiduciário requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, "a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor". 2. A mora poderá ser comprovada por carta registrada (notificação) ou pelo protesto do título, sendo que, no caso de carta registrada, é suficiente a entrega da notificação no domicílio do devedor, não se exigindo, por conseguinte, que ela seja feita pessoalmente. 3. A notificação em endereço diverso do contrato, só será considerada válida para comprovação da mora, se o recebimento da notificação for pessoal. 4. Não comprovada a mora deve ser mantida a sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 03546095420168090006, Relator: JAIRO FERREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 08/11/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/11/2019)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO ENVIO AO ENDEREÇO DO DEVEDOR. MANTIDA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ e desta Corte exige para caracterização da mora, que a notificação tenha sido expedida por meio de cartório de títulos e documentos e que seja recebida no endereço do devedor. 2. Como o apelante não juntou aos autos a comprovação da notificação do devedor, não houve caracterização da mora. 3. Recurso Conhecido e Desprovido. Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2º Turma de Direito Privado, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 08 dias do mês de outubro do ano de 2019. Esta Sessão foi presidida pela Exma. Sra. Desembargada Dra Gleide Pereira de Moura. Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO. (2404747, 2404747, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-10-08, Publicado em 2019-11-06)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO, NOS TERMOS DO ART. 267, IV, DO CPC. CORRETA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA. AR CONSTANDO ENDEREÇO INCOMPLETO. CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO REALIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- Para que o credor requeira liminarmente a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, faz-se necessário, nos termos do Dec-Lei 911/69, a comprovação da mora, que para tanto resta comprovada por carta registrada com aviso de recebimento. II- Observa-se que a notificação foi expedida para endereço diverso do estabelecido no contrato entabulado entre as partes, razão pela qual no aviso de recebimento contava ?endereço incompleto?, o que por certo implica na impossibilidade de considerar tal notificação como válida, na medida em que não atingiu sua finalidade, qual seja de constituir o devedor em mora. III- Assim, considerando que para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, é imprescindível a comprovação da mora, nos termos da a Súmula nº 72 do STJ, e tendo sido a notificação infrutífera, ante o endereço incompleto do devedor, correta a extinção do feito, os termos do art. 267, IV, do CPC. IV- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (2019.04902555-67, 210.042, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-11-12, Publicado em 2019-11-27)
Ante o exposto, uma não comprovada a constituição em mora do devedor, escorreita a r. sentença de 1º grau que extinguiu o feito, nos termos do art. 485, IV do CPC/2015.
DISPOSITIVO
EXPOSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DESPROVER O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO
IN TOTUM
A SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM, CONFORME A FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.
É O VOTO
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 01 de dezembro de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 15/12/2020